Tribunal: TJPA
Processo: 0008107-60.2010.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ESTELIONATO ? ART. 171, CAPUT, DO CP ? PRELIMINAR: 1) NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR SER PENALMENTE ATÍPICA A CONDUTA IMPUTADA AO APELANTE, CUJA COMPETÊNCIA PARA ANALISÁ-LA CABERIA AO JUÍZO CÍVEL E NÃO AO CRIMINAL ? necessidade de revolvimento do contexto probatório afim de apurar a alegada atipicidade da conduta ? matéria que se confunde com o próprio mérito do recurso, oportunidade na qual deverá a mesma ser melhor analisada ? MÉRITO: 2) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? a autoria e materialidade do crime de estelionato se encontram evidenciadas através dos depoimentos testemunhais, sobretudo das próprias vítimas, que narraram ter o acusado as procurado oferecendo pretensos aditamentos aos seus contratos de seguro, agindo como se ainda fosse funcionário da empresa de corretagem, apropriando-se dos valores recebidos como pagamento dos referidos aditamentos contratuais fraudulentos ? caracterizado o crime de estelionato, afastada está a competência do juízo cível para analisar a matéria, não havendo que se falar em nulidade da sentença condenatória por incompetência do juízo sentenciante ? 3) DE OFÍCIO, CORRIGIDO ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA, NO QUAL O JUIZ A QUO FEZ CONSTAR COMO CONDENADO TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS ? dispositivo retificado para condenar o ora apelante HUGO PEPES DE LEÃO NETO pelo delito do art. 171, caput, do CP, nos termos da sentença ? ausência de prejuízo à defesa, tendo o réu sido regularmente intimado da condenação e apresentado seu apelo - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO E, DE OFÍCIO, CORRIGIDO ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA - DECISÃO UNÂNIME

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0008107-60.2010.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: Belém (5ª Vara Criminal)
APELANTE: Hugo Pepes de Leão Neto (Adv. Francisco Gilmar da Silva Leão - OAB/PA nº 7.010)
APELADA: A Justiça Pública
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: Macedo Braga Corretora de Seguros Ltda (Adv. Roland Raad Massoud - OAB/PA nº5.192)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cláudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ESTELIONATO - ART. 171, CAPUT, DO CP -
PRELIMINAR:
1) NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR SER PENALMENTE ATÍPICA A CONDUTA IMPUTADA AO APELANTE, CUJA COMPETÊNCIA PARA ANALISÁ-LA CABERIA AO JUÍZO CÍVEL E NÃO AO CRIMINAL - necessidade de revolvimento do contexto probatório afim de apurar a alegada atipicidade da conduta - matéria que se confunde com o próprio mérito do recurso, oportunidade na qual deverá a mesma ser melhor analisada -
MÉRITO
: 2) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - a autoria e materialidade do crime de estelionato se encontram evidenciadas através dos depoimentos testemunhais, sobretudo das próprias vítimas, que narraram ter o acusado as procurado oferecendo pretensos aditamentos aos seus contratos de seguro, agindo como se ainda fosse funcionário da empresa de corretagem, apropriando-se dos valores recebidos como pagamento dos referidos aditamentos contratuais fraudulentos - caracterizado o crime de estelionato, afastada está a competência do juízo cível para analisar a matéria, não havendo que se falar em nulidade da sentença condenatória por incompetência do juízo sentenciante -
3) DE OFÍCIO
, CORRIGIDO ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA, NO QUAL O JUIZ A QUO FEZ CONSTAR COMO CONDENADO TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS - dispositivo retificado para condenar o ora apelante HUGO PEPES DE LEÃO NETO pelo delito do art. 171, caput, do CP, nos termos da sentença - ausência de prejuízo à defesa, tendo o réu sido regularmente intimado da condenação e apresentado seu apelo - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO E, DE OFÍCIO, CORRIGIDO ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA - DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento, porém, de ofício, proceder a correção de erro material no dispositivo da sentença, para constar na parte dispositiva a condenação do réu HUGO PEPES DE LEÃO NETO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2020 da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14 horas do dia vinte e quatro de agosto de 2020 e encerrada às 14 horas do dia trinta e um de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 31 de agosto de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Hugo Pepes de Leão Neto, inconformado com a sentença prolatada pela MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial aberto e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do crime previsto no art. 171,
caput
, do Código Penal Brasileiro, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade.

Em razões recursais, sustenta o apelante, preliminarmente, que a matéria em questão é de natureza cível, cuja tramitação deveria ter se dado em Vara Cível, razão pela qual se impõe a nulidade da sentença condenatória contra ele proferida, sendo que, no mérito, admitiu inexistirem dúvidas acerca de terem sido ludibriados os assegurados da empresa à qual trabalhava, porém insurgem dúvidas quanto a identidade de quem de fato o fez, devendo, portanto, ser absolvido.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o conhecimento, porém não provimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Almerindo José Cardoso Leitão, sendo a referida manifestação posteriormente ratificada
in totum
pelo Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia, que no dia 02 de março de 2010, a sócia e representante da empresa Macedo Braga Corretora de Seguros, Maria Margarete Braga da Silva, noticiou à autoridade policial que HUGO PEPES DE LEÃO NETO, ora apelante, ludibriou clientes da empresa obtendo assim vantagem ilícita, aproveitando-se da condição de ex-colaborador da empresa de corretagem de seguros.

Narra a exordial que o denunciado procurou clientes da empresa oferecendo pretensos aditivos aos contratos de seguro que haviam firmado anteriormente, apropriando-se indevidamente de valores pagos por três clientes, sendo que, do senhor Raimundo Alves, apropriou-se da importância de R$175,00 (cento e setenta e cinco reais), da vítima Cyntia Viana Soares, recebeu o valor de R$ 296,42 (duzentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos), e, do senhor Octavio Augusto Brito G. S. Junior, a importância de R$815,00 (oitocentos e quinze reais), tendo as referidas vítimas confiado os valores supramencionados ao acusado, uma vez que o apelante se apresentava como se ainda fosse funcionário da empresa de corretagem.

Necessário apontar que, após receber a peça acusatória, o Juízo da 5ª Vara Penal de Belém tomou conhecimento de ter sido apresentada nova denúncia contra o apelante perante o Juízo da 7ª Vara desta Capital, que narrava a mesma prática delitiva contra vítimas distintas, dando conhecimento da peça acusatória já recebida ao magistrado desta Vara, que entendeu tratar-se de crime praticado em continuidade delitiva, caracterizando a litispendência, tornando prevento o Juízo da 5ª Vara para processar e julgar a conduta do apelante, razão pela qual declinou de sua competência, determinando a redistribuição do respectivo processo ao Juízo competente.

O magistrado da 5ª Vara Penal da Capital, por sua vez, acatou a competência por prevenção que lhe foi atribuída, pelo que requereu ao Ministério Público que se manifestasse acerca da necessidade de oitiva das testemunhas arroladas na peça acusatória referente às novas condutas imputadas ao apelante, no que o aludido Órgão manifestou-se favoravelmente.

Ressalta-se que, embora não tenha ocorrido o recebimento expresso desta segunda denúncia oferecida contra o apelante, a qual narra novos fatos referentes a mesma prática delitiva a ele imputada, caracterizando um aditamento da primeira peça acusatória, conclui-se que o
Juízo da 5ª Vara Criminal tacitamente a recebeu no momento em que deu continuidade ao feito, garantido a ampla defesa do acusado, que inclusive esteve presente em todas as audiências instrutórias subsequentes, bem como arrolou testemunhas e foi devidamente ouvido pela autoridade judicial, em nada se insurgindo quanto ao referido recebimento tácito do aditamento.

Acerca da possibilidade de recebimento tácito do aditamento da denúncia, tem-se os julgados,
verbis:
STJ:
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS. MANDANTE INTELECTUAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. NULIDADES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE CADA ACUSADO NA EMPREITADA CRIMINOSA. RECEBIMENTO IMPLÍCITO DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA. EXIGÊNCIA DE FORMALIDADE NÃO DESCRITA EM LEI. AUSÊNCIA DE EXAME DAS TESES LEVANTADAS EM DEFESA PRÉVIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ANÁLISE NA PRONÚNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ANTES DAS ALEGAÇÕES FINAIS E QUE NÃO MENCIONAM OS NOMES DAS RECORRENTES.
I - Nos crimes de autoria coletiva é válida a peça acusatória que, apesar de não descrever minuciosamente a atuação individual dos acusados, demonstra um liame entre o agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa.
II - No caso, o aditamento à exordial acusatória explicita que a motivação do crime seria vingança, pois as duas vítimas teriam, em tese, cometido homicídio contra o pai das recorrentes.
III - A exigência de que conste a expressão "recebo a denúncia" é formalidade não descrita em lei, não tendo o condão de macular o processo penal. Com a citação e o interrogatório, opera-se o recebimento implícito da exordial acusatória, iniciando-se o processo.
IV - No caso, o Juiz a quo, embora não tenha utilizado a expressão 'recebo o aditamento da denúncia', prolatou decisão determinando a citação das acusadas que apresentaram resposta prévia, exercendo regularmente seus direitos de defesa durante toda a instrução processual.
V - Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, no campo das nulidades - relativa ou absoluta -, vigora no processo penal o princípio geral pas de nullité sans grief, segundo o qual não se proclama a nulidade do ato processual se, embora produzido em desacordo com as formalidades legais, ausente prejuízo.
[...]
VIII - Recurso especial a que se nega provimento (REsp 1.398.551/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2015)
TJ-MG
: APELAÇÃO - LESÃO CORPORAL LEVE - ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS - AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA - DESNECESSIDADE - DELITO PRATICADO APÓS A DECISÃO DO STF NA ADI 4424 - AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA - NULIDADE INEXISTENTE - PRELIMINAR REJEITADA -
AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO EXPRESSO DA DECISÃO QUE RECEBEU O ADITAMENTO DA DENÚNCIA -
DESNECESSIDADE - RECEBIMENTO TÁCITO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE PRESCINDE DE FUNDAMENTAÇÃO PORMENORIZADA - PRELIMINAR REJEITADA - MATERIALIDADE E AUTORIA - PROVA PERICIAL - PALAVRA DA VÍTIMA - CONDENAÇÃO MANTIDA. - A ação penal nos crimes de lesão corporal previstos no art. 129, § 9º, do Código Penal, após a decisão do STF na ADI nº 4.424/DF, de 09/02/2012, é pública incondicionada, sendo, pois, de titularidade do Ministério Público, de modo que a reconciliação do casal ou eventual retratação da vítima se mostra irrelevante ao deslinde do feito -
O recebimento da denúncia ou do seu aditamento, por se tratar de decisão interlocutória simples, prescinde de fundamentação pormenorizada, não havendo que se falar em nulidade do feito, se o recebimento ocorreu de forma tácita
- A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial e pela prova testemunhal, basta para fundamentar a condenação do acusado como autor do crime de lesões corporais leves.
(TJ-MG - APR: 10024121171870001 MG, Relator: Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 14/11/2018, Data de Publicação: 23/11/2018)

Assim, foi o apelante denunciado como incurso nos arts. 171 e 168, §1º, inc. III, ambos do CPB, sendo que, por ocasião da sentença, foi condenado tão somente pela prática do delito de estelionato.

Neste ponto, antes de ingressar nas razões expendidas pelo apelante, necessário constatar, de ofício, questão que demanda manifestação deste juízo
ad quem
, referente a erro material constante no dispositivo da sentença hostilizada, no qual o magistrado
a quo
fez constar como condenado terceiro estranho ao processo.

Patente que
tal equívoco tratou-se de mero erro material
, constando corretamente no relatório e fundamentação da sentença hostilizada o nome do réu, remanescendo o erro apenas no dispositivo do
decisum.
Igualmente
patente a ausência de qualquer prejuízo à Defesa
decorrente de tal erro material, tendo o réu sido regularmente intimado da sentença e apresentado seu apelo, não mostrando qualquer irresignação contra tal equívoco.

Nesse sentido:
TJPB:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR.
NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA.
ALUSÃO A NOME DE RÉU ESTRANHO AO PROCESSO. MERO ERRO MATERIAL
. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA INQUESTIONÁVEIS. OFERTA DE DINHEIRO AO POLICIAL PARA QUE NÃO FOSSE LAVRADA A OCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO POR TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO. PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE NA QUANTIDADE DE DIAS-MULTA. REDUÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO, COM CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL
. A alusão, apenas na parte dispositiva da sentença, ao nome de pessoa que não faz parte da relação processual constitui mero erro material, passível de ser corrigido de ofício e em qualquer grau de jurisdição, não implicando nulidade processual em virtude de ausência de prejuízo suportado pelo réu
. In casu, restando comprovado que o réu ofertou vinte reais ao Policial Militar para que ele não fosse conduzido à delegacia, torna-se de rigor a manutenção da condenação imposta pelo juízo monocrático. A fixação da pena de multa prevista no artigo 49 do Código Penal obedece ao critério bifásico, de modo que, na primeira fase, o julgador deve observar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma legal e fixar a quantidade de dias-multa dentro da razoabilidade. Constatando que esse critério não foi obedecido pelo juízo a quo, e, considerando a irrazoabilidade na quantidade de dias-multa estabelecida, a sua redução é medida de (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00002443820118150231, Câmara Especializada Criminal, Relator TERCIO CHAVES DE MOURA , j. em 03-05-2018)
(TJ-PB 00002443820118150231 PB, Relator: TERCIO CHAVES DE MOURA, Data de Julgamento: 03/05/2018, Câmara Especializada Criminal)

Do que se conclui que cabe a esta instância
ad quem
apenas proceder a correção do supra referido erro material, a fim retificar que na decisão ora recorrida foi proferida condenação de HUGO PEPES DE LEÃO NETO pelo delito do art. 171, caput, do CP, nos termos da sentença hostilizada.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, preliminarmente, que o fato descrito na peça acusatória se trata de matéria de natureza cível, cuja tramitação deveria ter se dado em Juízo competente para tanto, impondo-se a nulidade da sentença penal contra ele proferida.

Contudo, para verificar a alegada atipicidade penal da conduta do acusado, a fim de afastar a competência do juízo criminal, faz-se necessário o revolvimento dos elementos probatórios existentes nos autos, o que deverá ser melhor apreciado em momento oportuno, quando da análise do mérito, pelo que deixo de conhecer tal matéria como preliminar do feito, analisando-a com o próprio mérito do recurso.

No mérito recursal, sustenta o apelante inexistirem dúvidas de que os assegurados da empresa Macedo Seguros foram ludibriados, não ficando claro nos autos, entretanto, quem foi o beneficiário desta empreitada, pois, segundo o aludido apelante, o dinheiro por ele recebido em mãos dos clientes da mencionada corretora de seguros, dizia respeito a sua comissão pelos serviços prestados àquela empresa, que por sua vez, era responsável pelo recolhimento das demais parcelas.

Tal tese não merece prosperar, sendo claro a incidência da conduta do apelante no delito de estelionato, uma vez que, fazendo-se passar por agente da empresa de corretagem de seguros, condição que não mais possuía, ofereceu aditivos contratuais inexistentes aos clientes da empresa, apropriando-se dos valores por estes pagos, senão vejamos:

Das provas carreadas nos autos, extrai-se que perante a autoridade policial, a vítima Rogério Noronha Frahia, não só relatou a conduta do apelante, como apresentou cópia dos cheques que entregou a ele, e ainda, do contrato de seguro fraudado pelo aludido apelante,
ex-vi
fls. 17/25, volume I, sendo imperioso transcrever seu depoimento,
verbis:
¿QUE: no dia 09.06.2010, recebeu um telefonema do nacional HUGO PEPES DE LEÃO, o qual informava que na condição de Corretor de Seguros da Empresa Macedo Seguros, teria uma proposta muito boa para o declarante, indagando do mesmo quando poderia fazer uma visita para que a proposta fosse lida, ficando acertado entre o declarante e HUGO PEPES que no dia seguinte, ou seja, na data de 10.06.2010, HUGO PEPÉS iria até ao consultório do declarante fazer a visita;

QUE, no dia 10.06.2010, HUGO PEPES chegou ao consultório médico do declarante, se apresentando ainda como Corretor de Seguros da Empresa Macedo Seguros, oferecendo ao declarante um aditivo em sua Apólice, para aumentar o valor do seguro a ser, recebido pelo declarante em caso de acidente, invalidez ou morte; QUE, HUGO PEPES alegou para o declarante que tal aditivo seria um benefício pelos meses que já era cliente da seguradora e que para isso o valor das parcelas das mensalidades seriam reajustadas de R$ 284.06 para R$ 327.92 o que com a nova proposta o capital segurado passaria de R$150.000,00 para R$ 250.000,00 e o Serit de R$ 10.000,00 para R$ 17.000,00, tendo o declarante concordado com a transação, emitindo um cheque, na data de 10.06.2010, no valor de R$ 327,92 para a data de 15.06.2010 referente ao boleto do mês de junho/2010,; QUE, no mês de julho, HUGO PEPES foi até a residência do declarante a fim de receber outro cheque para o pagamento referente ao mês de julho/2010, a pedido do declarante, pois que este iria viajar e teria que pagar a parcela do seguro, porém, até aquele dia, 14.07.2010, não havia
*
recebido o boleto bancário para o pagamento., tendo HUGO PEPES se prontificado a efetuar o pagamento, indo até a residência do declarante onde ali foi emitido mais um cheque do mesmo valor datado para 15.07.2010, referente ao boleto do mês julho/2010, sendo que referidos cheques deveriam ser descontados pela própria empresa UNIMED Seguradora; QUE esclarece o declarante que para sua su
r
presa recebeu da Empresa UNIMED Seguros boleto bancário para pagamento dás parcelas referentes ao meses de junho e julho/2010, com os valores antigos, bem como recebeu posteriormente uma correspondência de aviso de inadimplência de parcela de 15.06.2010 com o valor antigo que, estava em aberto; QUE, diante de tais evidencias o relator entrou em contato com a Corretora de Seguros Macedo, na qual HUGO PEPES trabalhava e para sua surpresa foi informado por uma funcionária que se identificou como DULCELENE que HUGO PEPES havia sido demitido da empresa já havia algum tempo; QUE, a funcionária ainda informou ao declarante que inclusive havia outras denúncias de que HUGO PEPES se fazendo passar ainda como funcionário de citada corretora estava enganando outros clientes com o mesmo golpe; QUE, esclarece o declarante que somente confiou em HUGO PEPES pelo fato de ter este intermediado o contrato inicial dá UNIMED SEGUROS, como funcionário da Empresa Macedo Seguros;
QUE, neste ato o declarante apresenta documentos que comprovam o crime de estelionato do qual foi vítima¿.

Em sede administrativa, também foi ouvida a vítima Eduardo Augusto da Silva Costa,
verbis:
¿QUE é médico associado da UNIMED e nessa condição contratou há alguns anos, um seguro junto a UPTMED SEGUROS, cujo contrato foi firmado junto a Empresa Macedo Corretora; QUE, no mês de junho, o declarante recebeu uma ligação de um corretor de seguros o qual agendou com o
-
declarante uma visita que foi realizada na data de 09.06.2010, pela parte da tarde, onde o nacional de nome HUGO PEPES DE LEÃO NETO o qual em contato com o declarante, ofereceu um aditivo ao seguro, aumentando o valor da parcela e o valor ao prêmio para a quantia de duzentos e cinquenta mil reais em caso de morte natural ou acidental e ainda o valor de trinta mil euros de cobertura no exterior e ajuda funeral no valor de três mil reais e ainda acrescentando que Por doença o seguro pagaria por um ano o valor de vinte mil reais, ficando o valor da parcela em setecentos e sessenta e um reais e trinta e sete centavos
.
Diante da oferta o declarante assinou o contrato disponibilizando os documentos, pagando em cheque o valor da parcela do mês de junho/2010 o valor acordado, sendo que o Cheque foi em branco ao portador a pedido de HUGO LEÃO, ficando o restante ao pagamento em debito automático, porém, ao entrar em contato com a UNIMED para saber sobre o seguro foi informado que HUGO LEÃO estava aplicando golpes na seguradora; QUE, na sexta-feira dia 16.07.2010, HUGO LEÃO entrou em contato com a esposa do declarante informando que por problemas junto a Seguradora, não iria ser emitido o boleto bancário para o pagamento, motivo pelo qual ele HUGO LEÃO iria passar na residência para receber o dinheiro referente a parcela do mês de julho/2010, porém, como houve uma certa desconfiança sobre o lhe foi oferecido que ocorreu o contato com a UNIMED onde tomou conhecimento do golpe que HUGO LEÃO vinha aplicando¿.

Nesta fase administrativa, também foi ouvida a esposa da referida vítima Eduardo Costa, que ratificou o depoimento prestado por seu marido, esclarecendo mais detalhes acerca da conduta do apelante,
verbis
: ¿QUE: é esposa do Dr. EDUARDO AUGUSTO DA SILVA COSTA, e nessa condição encontrava-se em sua residência que fica anexa ao consultório de seu esposo, ocasião em que foi chamada pelo o mesmo a fim de que fosse informada sobre o aditivo do seguro de vida junto a UNIMED Seguros e que a declarante deveria 'assinar um cheque no valor R$ 761,31 ao portador para que fosse efetuado o pagamento da parcela referente ao mês de junho/2010, já com o novo valor do aditivo; QUE, a declarante em contato com o corretor que identificou
-
se como HUGO PEPES DE LEÃO NETO, o qual apresentou para a declarante uma planilha de valores do seguro, bem como a cópia do contrato inicial do marido da declarante; QUE, diante disso, a declarante assinou o título de' crédito e entregou para HUGO PEPES, o qual saiu da residência da declarante informando que logo seria entregue a apólice do seguro; QUE, na data de 16.07.2010, a declarante recebeu um telefonema de HUGO PEPES através do celular 8112.4980, o qual dava conta de que havia ocorrido um problema junto a seguradora e que não seria emitido o boleto para o pagamento da parcela do mês atual e que por esse motivo HUGO PEPES iria até casa da declarante para receber o pagamento do valor da parcela, quando foi informado de que não deveria ir pois que a declarante não portava no momento talonário de cheque, ficando acertado que HUGO PEPES retornaria então na data de hoje para receber o cheque com o valor da parcela; QUE, houve uma certa desconfiança pois que não fora encaminhada' a apólice do seguro e por esse motivo a declarante informou a HUGO que somente pagaria com a entrega do documento, quando então foi descoberto que HUGO PEPES estava aplicando golpes contra os médicos assegurados da UNIMED Seguros, quando juntamente com seu marido resolveram registrar o fato na polícia; QUE, informa ainda que HUGO PEPES dirige um veículo Gol de cor prata com placa AOS 1814 - Curitiba¿.

À autoridade policial, também prestou depoimento a vítima Geyna Pires de Amorim, que bem esclareceu,
verbis:
¿QUE, a declarante 'é médica associada da UNIMED e contratou há mais ou menos cinco anos Seguro de Saúde (SERIT) junto a Empresa Macedo Corretora; QUE, o pagamento do Seguro' era feito ao funcionário da Seguradora e a vantagem da declarante é que esta não se deslocava até a Casa Bancária, este recebia o dinheiro, não, emitia qualquer recibo e acreditava a declarante que o dinheiro era 'repassado a Seguradora; QUE, o funcionário de nome HUGO FERES DE LEÃO NETO, ia até o Consultório da declarante ou mesmo quando estava de plantão na UNIMED, recebia o dinheiro do Seguro e não passava a Seguradora; QUE, só tomou conhecimento do fato em março do ano em curso, quando funcionários da MACEDO CORRETORA a procuraram em seu Consultório e levaram ao Seu conhecimento a situação, onde ali afirmaram para a declarante que HUGO não fazia parte do quadro de funcionários há mais-de seis meses; QUE, para ,sua surpresa constatou que estava* sem cobertura do Seguro há mais de um ano; QUE, também tomou conhecimento que HUGO falsificou a data de renovação do contrato; QUE, na data em que

funcionários da Seguradora a procuraram para informar que HUGO havia sido desligado da Empresa e que .estava sem Seguro, esta telefonou para HUGO pedindo explicações, este desmentiu tudo dizendo que nada era verdade que passaria em- seu local de trabalho e levaria a cópia do contrato e comprovante 'de
.
renovação, o que não aconteceu
;
QUE, após essa data uma funcionária da Seguradora de nome ROSILDA, levou para a declarante a cópia do contrato que HUGO havia feito com a data falsificada; QUE, na época em que ROSILDA a procurou para informar que a renovação do Seguro estava com data falsificada, a funcionária ainda. perguntou para a declarante se esta não queria. renovar o seguro, tendo respondido para a funcionária que já não Confiava na Seguradora por ter sido vítima de fraude;
,
QUE, durante o tempo em que pagou o valor do Seguro para HUGO e este não repassou a Seguradora, nunca foi procurada na UNIMED ou mesmo em seu Consultório; QUE, na renovação do Seguro feita por HUGO, fora informada pela funcionária ROSILDA que endereço da declarante que estava na renovação do contrate era no Cj. Satélite, local que nunca morou e, se questiona, já que não era encontrada no endereço citado no Contrato, porque não a procuraram em seus locais de trabalho, não tendo renovado Seguro com a Empresa MACEDO CORRETORA; QUE, a declarante solicita cópia do seu depoimento em razão de estar entrando na Justiça com uma Ação contra a Empresa MACEDO CORRETOTA, vez que, foi prejudicada e está sem Seguro até então
¿.

De igual modo, Angelo Roberto Palheta Lobo, também foi vítima do golpe perpetrado pelo apelante, tendo esclarecido à autoridade policial,
verbis:

¿QUE em meados do mês de Outubro/2009-contratou os serviços da Empresa MACEDO BRAGA CORRETORA DE SEGURO para o seguro de seu veículo. QUE; tal contrato foi realizado através do Sr. HUGO PEPES DE LEÃO NETO, o qual era seu vizinho e na ocasião trabalhava para a referida Empresa. QUE; desde então o declarante efetuava os pagamentos das parcelas do segura diretamente para o Sr. HUGO PEPES DE LEÃO NETO. QUE; o declarante pagou para o Sr. HUGO PEPES, em dinheiro, quatro parcelas de R$ 800,00 (Oitocentos Reais), possuindo apenas* recibo de pagamento da primeira parcela. QUE; em meados do mês de março o declarante recebeu uma carta' informando o cancelamento do seguro em virtude de falta de pagamento. QUE; ao entrar em contato com a Seguradora MAPFREE foi informado que somente foi dada entrada no seguro de seu veículo e que as parcelas seguintes não haviam sido pagas. QUE; também foi informado pela Empresa que o valor da entrada foi paga em cinco vezes, apesar do declarante ter efetuado o pagamento a vista para o Sr. HUGO PEPES, o qual não deu entrada na corretora MACEDO BRAGA
¿.

Insurge ainda do inquérito policial, o depoimento da testemunha Alberto Antonio Braga da Silva, proprietário da corretora de seguros Macedo Braga, que assim esclareceu
, verbis:
¿QUE: perguntado ao declarante se tem conhecimento das denúncias formuladas pelos médicos ROGERIO NORONHA FRAIHA e EDUARDO AUGUSTO DA SILVA COSTA, na qual relatam terem sido vítimas de crime de estelionato praticado' pelo nacional HUGO PEPES DE LEÃO NETO, o qual se passando por corretor de seguros vinculado a
.
Empresa do depoente denominada Macedo Corretora, intermediadora de seguro de vida junto a Empresa UNIMED Seguros, vem aplicando golpes a clientes que já possuem seguros de vida principalmente médicos? respondeu afirmativamente, encarecendo que ambos os médicos antes de procurarem esta 'Seccional chegaram a ligar para a funcionaria de nome DULCILENE informando da atuação de HUGO, o qual segundo as vítimas procura os clientes com a desculpa de que vai fazer um contrato aditivo mais vantajoso e acaba induzindo as vítimas a lhe repassar valores referentes às parcelas já corrigidas do suposto contrato aditivo, esclarecendo o depoente que todos os Clientes da UNIMED Seguro que recentemente foram enganados por HUGO PEPES após entrarem em contato com sua empresa são orientados a fazer uma ocorrência, pois que referido indivíduo desde novembro de 2009 foi demitido da empresa Macedo Corretora por estar envolvido em fraudes contra clientes visto que vinha se apropriando dos valores que eram repassados pelos clientes para pagamentos das mensais dos seguros Contratados, que inclusive em 18.03.2010 o declarante fez uma ocorrência na Seccional da Pedreira, contra HUGO PEPES por apropriação indébita e crime de estelionato, que originou o Inquérito Policial n° 244/2010.000089-0, já em fase de processo na 5° Vara Criminal, tendo referido indivíduo sido denunciado pelo Ministério Público, mas assim HUGO PEPES

não se intimidou e continua a praticar o golpe, pois que recentemente vários outros médicos já procuraram sua empresa para saber informações de HUGO PEPES, visto que caíram no mesmo golpe e repassaram valores que foram sacados e apropriados por HUGO REPES, entre os quais o declarante sabe informar os Drs..MANOEL MANESCHY, que é Cardiologia, o Dr. GABAYA da SOM Diagnostico, mas referidos médicos quando informados da situação preferiram pagar novamente e diretamente para a seguradora os valores das parcelas atrasadas, alegando que não tinham tempo de procurar uma delegacia, esclarece .o depoente que o golpe praticado por HUGO PEDES' não causa "prejuízos financeiros ao 'declarante diretamente, mas acaba criando constrangimento para sua empresa que tem o nome usado constantemente para prática do golpe realizado 'por HUGO PEPES, sendo as vítimas os clientes cooperados da UNIMED na maioria médico, que além do prejuízo financeiro correm sérios riscos de quando precisarem do seguro não terem direito ao benefício por estarem inadimplentes¿.

Por fim, dos autos inquisitoriais, impõe-se transcrever o depoimento prestado pela funcionária da corretora Macedo Seguros, Dulcilene Viana dos Prazeres Cruz,
verbis: ¿
QUE: há um ano trabalha na Empresa
.
Macedo Braga Corretora de Seguros, onde exerce a função de Técnica da Seguros; QUE, quando iniciou suas atividades na empresa, ali conheceu o nacional HUGO PEPES DE LEÃO NETO, o qual prestava serviços como agenciador/corretor de seguros QUE, no mês de novembro de 2009, HUGO PEPES foi afastado da Empresa Macedo Braga Corretora, por haver fraudado vários contratos de clientes fato que. foi descoberto quando esses se vendo lesados passaram a procurar a empresa para questionamento;

QUE, a partir do afastamento de HUGO PEPES da empresa, este ficou proibido, de entrar ali para efetuar qualquer tipo de
,
negociação, porem era do conhecimento de todos que HUGO possuía os dados de clientes com nomes e endereços;

QUE, esclarece ainda a declarante que quando os clientes passaram a fazer reclamações, em alguns casos quando era o cadastro visto na tela do computador da empresa, os endereços não batiam com os reais, pois que HUGO colocava endereços próximos de sua residência;

QUE, a declarante afirma que desde a saída de HUGO PEPES da empresa, este vem se utilizando do nome da empresa Macedo Braga e Unimed Seguros para praticar fraudes contra os clientes
;
QUE, a declarante informa que HUGO utiliza-se de vários tipos de desculpas junto aos clientes para aplicar os golpes, dois deles são dizer que o boleto está em atraso e a partir daí orienta o cliente a aumentar com aditivo de capital no seu seguro junto a empresa; QUE, durante os dois dias desta semana, ou seja, 19 e 20.07.2.010 a declarante já recebeu três reclamações de clientes sobre os golpes que sofreram por parte de HUGO PEPES
¿.

Em Juízo,
ex-vi
mídia de fls. 169, a vítima Rogério Noronha Frahia ratificou seu depoimento prestado em sede administrativa, fornecendo detalhes acerca do
modus operandi
do acusado, tendo assim relatado,
verbis: ¿que por ser médico foi lhe oferecido pela corretora Macedo seguros um seguro por invalidade ou morte; que pelo fato de ser autônomo se encaixaria a sua necessidade;
que primeiramente foi procurado pelo réu que à época ainda era funcionário da empresa e lhe ofereceu um seguro; que contratou o seguro e o pagava através de boletos bancários; que cerca de vinte e cinco meses depois o réu entrou em contato novamente por telefone afirmando que o depoente havia sido contemplado com um aditivo de contrato que o réu queria lhe oferecer para que entendesse as vantagens desse aporte; que o réu compareceu no seu consultório em 09 de junho de 2010, dizendo ainda ser funcionário da seguradora Macedo seguros, utilizando-se de um crachá falso e um cartão confeccionado por ele; que o réu lhe ofereceu o aditivo; que o réu formulou uma grade, uma tabela, correlacionando os valores e demonstrando as vantagens que a vítima teria com o aditivo;
que na época tinha seguro que pagava pouco mais de R$280,00 por mês, que lhe daria uma cobertura em caso de acidente de dez mil reais por mês e em caso de situação oncológica receberia em torno de cem mil reais;
que o réu propôs que se o depoente passasse a pagar R$327,92, passaria a ter um SERIT de 17 mil e o seguro de 150 mil; que o depoente achou vantajosa a proposta; que como o réu já havia lhe vendido um seguro, o depoente caiu no golpe dele; que o réu passou na residência do depoente alguns dias depois e pegou dois cheques do depoente, pedindo para não colocar nominal, e o réu sacou tais cheques no nome dele; que o réu disse que após o pagamento o depoente receberia um novo certificado do seguro,

o que não ocorreu, bem como que caso o depoente não recebesse o boleto que viria pela seguradora, que o depoente ignorasse pois ele já teria passado o pagamento para a seguradora; que o réu não só provocou a situação, como o fez acreditar que o não recebimento do boleto fosse algo normal, já esperado, porque ele em tese já teria feito o pagamento; que acredita que o réu lhe fez pensar assim para ganhar tempo até que o depoente descobrisse o golpe;

que contou para sua mulher e ela desconfiou; que então ligou para central de atendimento do seguro em São Paulo; que a central lhe informou que o réu não era mais funcionário da corretora Macedo seguros há oito meses; que o depoente havia sido mais uma vítima que ele havia aplicado golpe; que tempo depois atendeu um paciente seu que era delegado; que comunicou ao seu paciente delegado que havia caído num golpe; que soube de outros colegas que também caíram no golpe do réu; que tem conhecimento de cerca de sessenta colegas que foram vítimas; que alguns procuraram a polícia, outros não;
que acredita que ainda exista justiça, pois ficou aborrecido com a situação de uma pessoa ter se disposto a ir na sua residência pegar um cheque seu; que chegou a fazer um boletim de ocorrência; que soube que o réu foi preso; que foi chamado pela autoridade policial para fazer o reconhecimento do nome do réu; que está na audiência com muita dificuldade pois está perdendo uma manhã cirúrgica; que foi a uma audiência designada anteriormente que não houve, mas que retornou para esta para cumprir seu papel de cidadão; que acha a conduta do réu inadmissível; que apresentou um recibo assinado pelo réu referente ao pagamento em cheque a ele realizado;
que dentre os colegas que caíram no golpe, ele foi um dos que menos pagou; que colegas médicos caíram no golpe pagando pelo seguro da família toda;
que depois de saber do golpe, chegou a ligar pro réu cobrando o seu certificado para ver a reação do réu; que o réu alegou que a culpa era dos correios, mas que era para o depoente não se preocupar, dando continuidade na mentira; que aceitou prosseguir com o processo porque não quer que ele faça outras vítimas; que deseja justiça; que continua pagando seguro para a corretora Macedo Seguros; que conhece o proprietário da corretora de nome Alberto; que quando entrou em contato com a corretora falou com uma funcionária chamada Dulcilene, que lhe disse que a corretora colocou uma nota no jornal informando do golpe para alertar futuras eventuais vítimas, mas o depoente não tomou conhecimento dessa nota;
que seu prejuízo foi por volta de setecentos reais e ter ficado descoberto do seguro por cerca de três meses em razão de inadimplência, sem ter conhecimento
; que o seguro foi mantido porque voltou a pagar; que o prejuízo financeiro foi o de menos se comparado ao interesse de prosseguir com o processo, pois é muito mais sério; que seu relato é a mais pura verdade; que não quer o prejuízo de ninguém; que Deus sabe o constrangimento que está passando ao prestar esse depoimento¿.

Também perante a autoridade judicial,
ex-vi
mídia de fls. 169, a vítima Geyna Pires, embora tenha esclarecido não recordar de todos os detalhes por ela esclarecidos na fase administrativa, tento em vista o tempo transcorrido até aquela data, afirmou ter sido enganada pelo apelante sob o mesmo
modus operandi
que o da vítima retro mencionada, chegando a perder o seu plano de seguro, em razão da sua desconhecida inadimplência, já que realizava os pagamentos diretamente ao réu e o mesmo não os repassava à seguradora, ressaltando que o aludido réu a convencia de entregar os valores a ele mediante promessa de desconto, sendo imperioso transcrever o seu relato,
verbis
:
¿Que conheceu o réu através da corretagem, do SERIT, que é um programa de seguro que fazia pela Unimed; que o réu vendia planos para as vítimas; que teve muito prejuízo, até porque o réu não passava o pagamento à corretora o que fez com que a depoente perdesse o plano do seguro e teve que refazê-lo; que não lembra todos os detalhes; que a depoente pagava o que acreditava ser o seu seguro diretamente ao réu, uma vez que o mesmo alegava que pagando para ele havia um desconto, pois evitava que a corretora emitisse boleto; que as vezes pagava em dinheiro, as vezes em cheque, e o réu pedia para não cruzar; que chegou a renovar contrato com o réu; que não lembra valores e quanto tempo durou; que o réu costumava ligar para agendar o recebimento dos valores; que o réu chegou a falsificar a assinatura da depoente em determinado contrato; que na época teve uma briga com a corretora Macedo seguros; que teve que refazer outro plano de seguro, inclusive cumprir o período de carência; que vários colegas médicos foram vítimas; que durante o golpe nunca recebeu comunicado da corretora de que o réu não era mais funcionário; que achava que o réu ainda era funcionário da corretora; que foi convencida a pagar diretamente ao réu, e não por boleto, porque o mesmo oferecia desconto na primeira forma de pagamento; que o réu pedia para a depoente não cruzar o cheque¿.

De igual modo, asseverou também a vítima

Eduardo Augusto Silva Costa (mídia de fls. 329),
verbis: ¿
que conhece o réu porque era seu corretor; que o depoente tinha um seguro pela UNIMED e certo dia o acusado foi até a sua casa e disse que mudariam os valores, mostrando-lhe uma tabela com novos valores; que o réu pediu para aumentar o valor do seguro e que teoricamente era vantajoso para todo mundo; que o réu pediu para receber em mãos através de cheque; que assim o depoente o fez; que tempos depois o depoente passou a ser cobrado pela empresa de seguros, pois estava inadimplente, e ao entrar em contato com a mesma tomou conhecimento que o réu não estava repassando os valores; que tomou conhecimento que o novo contrato oferecido pelo réu não era verdadeiro; que a seguradora sequer tinha conhecimento desse novo contrato; que a seguradora informou que um funcionário havia saído da firma e que o mesmo estava aplicando golpes nos clientes da seguradora; que tinha total confiança no réu; que foi vítima de um golpe; que conversando entre médicos descobriu que foram várias as vítimas; que fez somente um cheque para o réu, que foi descontado na boca do caixa; que o seguro era para receber valores em caso da impossibilidade de trabalhar, uma vez que era autônomo; que a seguradora passou a cobrar pela inadimplência e depois pararam de mandar o boleto, ante a ausência de pagamento, pois o depoente pagou diretamente ao réu e depois descobriu que o mesmo não repassava os valores à seguradora; que o depoente já conhecia o réu pois já havia tratado com ele várias vezes sobre o seguro; que possuía esse seguro há mais de quinze anos; que foram vários médicos vítimas; que a corretora de seguro continua com a apólice e agora desconta diretamente na produtividade; os meses que ficaram em aberto o depoente teve que pagar novamente; que não quis depor na frente do réu pois se sentiu constrangido já que é a primeira vez que presta um depoimento na vida; que depois soube da empresa do seguro que um ex funcionário estava recebendo valores em nome da seguradora; que então foi à delegacia junto com outros médicos; que nunca lhe foi restituído o valor pago ao réu¿.

A vítima Angelo Roberto Palheta Lobo confirmou a a sua versão apresentada à autoridade policial, relatando ao juízo,
verbis
:
¿Que confirma os termos narrados na denúncia e no depoimento prestado na delegacia de polícia (fl. 31). Que foi a única vez que fez o seguro com o acusado. Que após contratar o seguro e pagar os valores ao acusado, recebeu uma carta da segurada informando a falta do pagamento do seguro, após, procurou o acusado para esclarecimentos, porém teve como resposta discursos evasivos e promessa de novo seguro o que não foi feito, em razão disso foi prestar queixa na delegacia de polícia. Que o valor dado pelo depoente ao acusado não foi ressarcido, tendo que refazer o seguro na mesma empresa, recebendo um desconto especial. (...) Que repassou ao acusado quatro parcelas de R$ 800,00 e que passados alguns meses recebeu uma carta da seguradora cancelando o seguro por falta de pagamento
. Que o depoente por esta razão teme por sua integridade física e de sua família, tendo em vista que o mesmo mora ao lado da casa do depoente, e a partir de então seus familiares deixaram de ser seus amigos, muito embora o acusado nunca tenha falado palavras ofensivas¿
.

Também em Juízo, foi ouvida a testemunha Dulcilene Viana Dos Prazeres, funcionária da corretora Macedo Seguros, que confirmou ter conhecimento de que o réu recebeu e se apossou de valores a ele entregue pelas vítimas, as quais acreditavam estar pagando as mensalidades referentes aos seguros supostamente contratados, sendo imperioso transcrever o depoimento em comento,
verbis:

¿que trabalha na corretora Macedo seguros como técnica de seguros; que conhecia o réu da própria empresa; que a depoente entrou na empresa em 2009 e o réu ficou até 2010; que quando ele trabalhava lá não tinha conhecimento dos golpes do réu; que passou a ter conhecimento após a saída do mesmo pois os médicos passaram a entrar em contato por telefone reclamando acerca de cartas de cobrança; que a depoente verificava o não pagamento e então descobriram que o réu recebia e se apossava dos valores que os médicos acreditavam ser para pagar as parcelas do seguro; que o réu utilizava o nome da corretora Macedo Braga para enganar os clientes; que a depoente conhece seis ou sete médicos que foram vítimas do réu;
que não sabe sobre valores; que muitos médicos não quiseram mais o seguro com a corretora Macedo porque perderam a confiança na empresa; que chegou a ver o réu na delegacia; que se tratava de seguro de vida e por acidente; os segurados contratam a forma de pagamento que poderia ser carnê ou débito em conta; que a corretora não autorizava a hipótese de pagamento ser feito diretamente a nenhum funcionário
¿.

Assim, da leitura dos depoimentos prestados tanto em sede inquisitorial, como em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, vê-se estarem amplamente demonstradas as provas da materialidade e da autoria delitiva do réu, não havendo dúvidas da consumação do crime de estelionato, pois mesmo após não ter mais qualquer vínculo com a corretora Macedo Seguros, o acusado aproveitava-se da confiança das vítimas que já o conheciam e acreditavam na veracidade do seu trabalho, apresentando-se a elas ainda como funcionário da aludida empresa, oportunidade na qual lhes oferecia planos de seguro ou aditivo de planos já contratados, chegando a fraudar planilhas de valores e vantagens, bem como oferecer descontos, a fim de que as vítimas pagassem diretamente a ele os valores referentes ao que elas acreditavam ser para os planos de seguro contratados, os quais nunca foram verdadeiramente efetivados, tendo o apelante se apossado dos valores a ele entregues.

Aliás, não prosperam os argumentos suscitados pelo apelante em seu depoimento perante à autoridade judicial, sobretudo de que ainda prestava serviços à corretora Macedo Seguros a quando dos fatos em questão, bem como que os valores que recebeu das supostas vítimas eram referentes ao pagamento da primeira parcela dos contratos por ele firmados, que, por sua vez, condizia com a comissão a ele devida pelo serviço prestado à corretora, a qual se recusava a dar efetividade aos aludidos contratos, com intuito de prejudica-lo, de modo a ludibriar os clientes, ora vítimas.

Assim é, pois além das vítimas declararem em seus depoimentos que o apelante recebeu ou tentou receber mais de uma parcela do suposto seguro contratado, e não somente a primeira supostamente referente à sua comissão, como por ele sustentado, insurge dos autos que, após o registro do primeiro boletim de ocorrência, em abril de 2010, no qual restou claro que o acusado não mais prestava serviços à Macedo Seguros, ante o depoimento do proprietário da empresa, assim como do próprio réu, que afirmou naquela ocasião,
ex-vi
fls. 12, volume III, dos autos, que trabalhou para a referida empresa somente até fevereiro daquele ano, o mesmo continuou aplicando golpes contra outras vítimas, originando o registro de um novo boletim de ocorrência em julho de 2010.

Com efeito, de forma alguma há como prosperar a alegação do apelante de que à época dos fatos encontrava-se prestando serviços à Macedo Seguros, sendo que o dinheiro por ele recolhido dizia respeito a comissão que lhe era devida, tendo a aludida empresa se negado a dar vigência aos contratos por ele firmado, mormente porque restou evidente que o referido apelante sequer fazia mais parte do quadro de funcionários da corretora, bem como que ele foi o único beneficiário das fraudes perpetradas.

De igual modo, vê-se não assistir razão ao argumento do apelante de serem os fatos em análise matéria pertencente à esfera cível, pois, estando devidamente demonstrado nos autos que o réu obteve para si vantagem indevida, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo as vítimas em erro, mediante fraude, ao se passar por funcionário de corretora de seguros e receber valores referentes a supostos planos de seguros por elas contratados, configurado está o crime de estelionato, que, conforme o foi na hipótese, deve ser apurado na Vara criminal competente para tanto, e não na cível.

Neste sentido,
verbis:
TJMG:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO.

1
. Quando o conjunto probatório demonstra que o réu obteve, para si, vantagem indevida, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo as vítimas em erro, mediante fraude, ao se passar por titular dos direitos possessórios de imóvel e vendê-lo a terceiros, sem anuência da legítima possuidora, caracterizado está o crime de estelionato (CP, art. 171), não se tratando de mero ilícito civil.

2. A culpabilidade do réu atrai maior grau de reprovação quando, além de realizar negócio jurídico fraudulento, proferiu ameaças contra as vítimas, a fim de que essas saíssem do imóvel objeto da transação.

3. Recurso conhecido e não provido
. (Acórdão n.1104642, 20110310008285APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Revisor: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/06/2018,
Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 109/119)

Por outro lado, em que pese o apelante não tenha se insurgido contra a pena a ele imposta, por se tratar de questão de ordem pública, cuja eventual retificação pode se dar inclusive de ofício, se for o caso, ressalta-se ter o magistrado
a quo
fixado a pena-base do apelante entre os graus mínimo e médio legais, isto é, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, que se mostra até mesmo branda, se levada em consideração a culpabilidade do aludido apelante, que fez múltiplas vítimas, utilizando-se da confiança profissional que lhe depositavam, sendo que as circunstâncias nas quais o crime era praticado também são desfavoráveis, pois o apelante induzia as vítimas a erro de forma audaciosa, visitando-as em seus locais de trabalho e até mesmo em suas residências, chegando, inclusive, a envolver a esposa de uma das aludidas vítimas em sua empreitada, além de também pesarem contra o acusado as consequências do delito, que merecem valoração negativa, uma vez que além do prejuízo financeiro, as vítimas permaneceram descobertas de seus planos de seguro, ou até mesmo os perderam, ante à inadimplência causada pela conduta do réu.

Ademais, o magistrado sentenciante entendeu inexistirem circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, bem como causas de diminuição ou aumento, tornando definitivo o
quantum
supramencionado, que como dito alhures, mostra-se até mesmo brando, porém, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, mantém-se em razão da vedação a
reformatio in pejus.

De igual maneira, mantém-se o regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º, alínea
c,
do CPB, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, conforme o fez o juízo
a quo.

Ante o exposto, conheço o recurso e lhe nego provimento, porém, de ofício, procedo a correção de erro material no dispositivo da sentença, para constar na parte dispositiva a condenação do réu HUGO PEPES DE LEÃO NETO, nos termos da decisão hostilizada.

É como voto.
Belém, 31 de agosto de 2020.
DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora